Tribunal: TJSP
Processo: 1008614-80.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de repetição de indébito – ISS (janeiro de 2016 a janeiro de 2021). Sentença de parcial procedência. Prescrição reconhecida quanto às operações fiscais de dezembro de 2015 a janeiro de 2016.

Prescrição integral da pretensão inicial. Não configuração. Sentença que reconheceu direito à devolução apenas dos pagamentos efetuados há menos de cinco anos da propositura da ação.

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de repetição de indébito – ISS (janeiro de 2016 a janeiro de 2021). Sentença de parcial procedência. Prescrição reconhecida quanto às operações fiscais de dezembro de 2015 a janeiro de 2016.

Prescrição integral da pretensão inicial. Não configuração. Sentença que reconheceu direito à devolução apenas dos pagamentos efetuados há menos de cinco anos da propositura da ação. Aplicação do art. 168, I do CTN.

Alegada não comprovação de transferência do encargo financeiro, prevista no art. 166 do CTN. Dispositivo aplicável somente nas hipóteses de tributos indiretos. Recurso não provido.

Matéria de ordem pública – Atualização do valor do indébito pela Selic, nos termos EC no 113/2021. Descabimento, por se tratar de índice destinado a fixar a taxa básica de juros da economia. Aplicação do Tema 905 do STJ, adotando-se juros e correção monetária utilizados pelo Fisco na cobrança do tributo pago em atraso. Honorários advocatícios. Arbitramento por critério equitativo, nos termos do artigo 85, § 8o do CPC.